Tribunal: TJMT
Processo: 1009798-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009798-53.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SINVAL PEREIRA DE PINHO - CPF: 893.470.801-87 (VÍTIMA), IREMAR LUIZ IGNACIO COSTA - CPF: 619.964.759-91 (RECORRENTE), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES PELO
PARQUET
– REJEIÇÃO – VENTILADO ERRO GROSSEIRO NA IMPETRAÇÃO –
INVIABILIDADE - EXCEPCIONALIDADE DO CASO CONCRETO – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE –
PREFACIAL REJEITADA
–
MÉRITO: 2.
PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU A IMPRONÚNCIA
–
IMPOSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – TESE ACUSATÓRIA SUBSIDIADA PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DE TESTEMUNHA OCULAR E DOS POLICIAIS – TESE DEFENSIVA PROCLAMADA PELO ACUSADO E PELA SUA ESPOSA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO JÚRI POPULAR – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO –
3.

ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
– DESCABIMENTO – NÃO EVIDENCIADO PEREMPTORIAMENTE O
ANIMUS LAEDENDI
– QUESTÃO MERITÓRIA A SER AVALIADA PELOS JURADOS –
4. ALMEJADA
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
– DESCABIMENTO – PRESENÇA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFICAM A INCIDÊNCIA DO TIPO PENAL DERIVADO – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DAS QUALIFICADORAS AO CRIVO DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.
Contra a decisão de pronúncia proclamada por juiz singular cabe recurso em sentido estrito e não apelação, consoante preconiza o disposto no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal. Todavia, a depender do caso concreto, inexistindo má-fé por parte do recorrente, é possível o conhecimento do recurso, em estrita vassalagem ao princípio da fungibilidade.

2. Nos delitos submetidos ao rito escalonado do Tribunal do Júri, não há como acolher as teses de absolvição sumária ou de impronúncia quando a versão incutida na denúncia se apresentar admissível em sede de juízo de prelibação, em que não se exige uma certeza cristalina a respeito da autoria do crime que é imputado ao acusado, mas tão somente da materialidade, que ressai hialina das provas hauridas nos autos. Havendo dúvida razoável quanto à prática da conduta pelo réu, à vista do contexto extraído das versões acusatória e defensiva, ambas nutridas de provas, firma-se a competência do Conselho de Sentença para dirimir a controvérsia, consoante o comando expresso no artigo 5o, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

3. Ao término da primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri, a desclassificação deve ser operada apenas se o juiz se convencer da prática de uma conduta que não constitua um crime doloso contra a vida. Havendo dúvidas quanto à intenção do agente, tal circunstância deve ser avaliada pelos jurados, juízes naturais da causa.

4. Na fase da pronúncia, a exclusão da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, caso contrário, havendo indícios mínimos de que se faz presente, como ocorre na hipótese, deve ser mantida a fim de que seja apreciada pelo órgão constitucional competente,
in casu
, o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.o 101532/2015, DJE n.o 9998, publicado em 12/04/2017).

5. Pronúncia confirmada. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

IREMAR LUIZ IGNACIO COSTA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo réu
IREMAR LUIZ IGNACIO COSTA
contra a decisão constante no ID 89752007, proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT nos autos da Ação Penal n.o 0005711-46.2017.8.11.0086 – Código 109541,
pronunciando-o
pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no
artigo 121, § 2.o, incisos II e IV, do Código Penal

[vítima
Sinval Pereira de Pinho
], a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Nas razões recursais vistas no ID 89752022 e ID 89752023, a Defesa Técnica sustenta a reforma da decisão para que o recorrente seja
sumariamente absolvido
ou
impronunciado
, sob a alegação de que agiu acobertado pelo excludente de ilicitude da legitima defesa de terceiro, porquanto sua intenção era apenas livrar sua esposa de agressão injusta. Ainda, postula a
desclassificação da conduta
para o delito de
lesão corporal
, por inexistir certeza quanto à intenção de praticar crime doloso contra a vida, pois pretendia, tão somente, “
dar um susto na vítima para que esta fosse embora e desistisse de seu desígnio de matar a esposa
” (ID 89752023 - Pág. 03).

Subsidiariamente, pugna pelo
afastamento da qualificadora

atinente ao recurso que dificultou a defesa da vítima
, aduzindo se tratar de imputação de manifesta improcedência,
bem como da qualificadora do motivo fútil
, ao argumento de que não teria se caracterizado no caso em tela.

Nas c
ontrarrazões respectivas, disponíveis no ID
89752024 e
no ID
89752025
, o Ministério Público rechaça as asserções postas pela Defesa e aduz,
preliminarmente
, a
impropriedade da via eleita
, dada a natureza do pronunciamento judicial objurgado e o meio de impugnação escolhido (apelação criminal). No mérito, pugna pela manutenção
in totum
da decisão objurgada.

Na fase do artigo 589 do Código de Processo Penal, o Juízo
a quo
manteve o
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, bem como aplicou o
princípio
da
fungibilidade
, recebendo o
recurso
de
apelação
interposto pela Defesa como
recurso
em
sentido

estrito,
fazendo-o por meio do pronunciamento encontrado sob o ID 89752026.

Instada a se manifestar, no parecer de ID
95171956
, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do presente recurso, uma vez que o erro grosseiro inviabiliza a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. Na questão de fundo, sinaliza o
desprovimento

do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preambularmente, colhe-se que o Ministério Público Estadual suscita, preliminarmente, o não conhecimento do presente recurso, indicando a impossibilidade de se aplicar a fungibilidade no caso em tela, em razão do erro grosseiro no manejo do inconformismo mediante recurso de apelação, dada a natureza do pronunciamento judicial vergastado e o comando normativo contido no artigo 581, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Ora, a compreensão da dinâmica dos atos processuais é essencial ao entendimento dos recursos no processo penal. O Código de Processo Penal, ao tratar do recurso em sentido estrito e da apelação, optou por criar uma relação de subsidiariedade daquele em relação a esta.

Compulsando os autos, verifica-se que, após a apresentação das alegações finais pela acusação (ID
89752002 e
ID
89752003
) e pela defesa (ID
89752005 e ID 89752006
), encontravam-se os autos conclusos para sentença, oportunidade em que o juízo
a quo

pronunciou
IREMAR LUIZ IGNACIO COSTA

pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no artigo 121, § 2.o, incisos II e IV, do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (ID
89752007).

De fato, verifica-se que, após a pronúncia do acusado, a Defesa interpôs recurso de apelação criminal, particularidade que,
prima facie
, ensejaria o não conhecimento do apelo, mesmo porque sequer existe dissenso jurisprudencial e doutrinário acerca da via recursal adequada para impugnar a decisão de pronúncia.

Todavia, o caso dos autos contém especial particularidade, pois, ao examinar o andamento processual, observa-se que o acusado, pessoalmente intimado sobre a decisão que o pronunciou, ele próprio exarou o seu desejo de recorrer (“
Termo de Apelação
” encartado ao ID
89752015 - Pág. 05
). Assim, presente a intenção do réu de impugnar a decisão de pronúncia, torna-se evidente que a interposição do recurso de apelação em substituição ao recurso em sentido estrito decorreu de equívoco cometido exclusivamente pela Defesa técnica do pronunciado.

Na hipótese, em observância ao princípio da ampla defesa, há que prevalecer a intenção do acusado de impugnar a decisão que o pronunciou, sob pena de o não conhecimento da irresignação – em virtude de erro técnico exclusivo de sua Defesa – exprimir violação oblíqua a direitos e garantias fundamentais.

Nessa contextura, é de se contemplar tanto os pressupostos de incidência do artigo 579 do Código de Processo Penal [“
salvo a hipótese de má-fé, a parte não será prejudicada pela interposição de um recurso por outro
”] quanto as orientações constantes da atual jurisprudência acerca do tema, que assenta dois requisitos à aplicação da fungibilidade recursal: interposição do recurso equivocado no prazo do recurso escorreito e ausência de erro grosseiro.

Neste ponto, vale consignar que este Tribunal de Justiça já decidiu, em situações pretéritas, que “
em observância ao princípio da fungibilidade recursal, deve ser conhecido como recurso em sentido estrito o apelo em face da decisão de pronúncia, porquanto interposto no prazo legal e ausente a má-fé
”. (TJMT, Primeira Câmara Criminal. Apelação Criminal n.o 0006615-55.2018.8.11.0046, Rel. Des. Paulo da Cunha. Julgado em 23.6.2020).

Assim,
rejeito
a preliminar de não conhecimento arguida pelo
Parquet
em suas contrarrazões, e
aplico a fungibilidade recursal à hipótese
,
conhecendo da apelação criminal como recurso em sentido estrito
.

Nessa ordem de ideias, consto que a impugnação em apreço é
tempestiva
, foi interposta por quem tinha
legitimidade
para fazê-la, além de constituir a medida
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
IREMAR LUIZ IGNACIO COSTA
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade e, por conseguinte, passo à análise do mérito recursal
.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tece a peça acusatória que, no dia 04 de outubro de 2017, por volta das 21h15min, defronte ao estabelecimento comercial denominado “Bar do Touro”, em Santa Rita do Trivelato/MT, o ora recorrente
IREMAR LUIZ IGNACIO COSTA
, conhecido como
“TORO”
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de seu comportamento, imbuído de
animus necandi
, valendo-se de arma de fogo,
ceifou a vida d
a vítima
Sinval Pereira de Pinho
em razão de motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido.

Segundo a denúncia, o recorrente é proprietário daquele estabelecimento comercial, em que a vítima havia consumido bebida alcoólica com a condição de pagamento posterior. Todavia, em dado momento passaram a discutir em razão da cobrança vexatória por parte do réu e, por esse motivo,
Sinval
se indispôs com a esposa do acusado.

Diante desse cenário,
IREMAR
armou-se com um revólver de calibre .22, saiu do comércio e, de inopino, agarrou a
Sinval
pela nuca, coagindo-o a se ajoelhar. Após certa resistência, apontou o artefato para a cabeça da vítima e realizou um disparo na região frontal do crânio (“testa”).

Nesse sentido, a peça acusatória aponta que a
qualificadora do motivo fútil
advém da desproporcionalidade do motivo que ensejou a ação criminosa, qual seja, o fato de a vítima supostamente ter “ultrajado” a consorte do recorrente que, em tese, lhe havia humilhado em razão de dívida de bebidas.

Imputa-se, também, que a
qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
se configura porque
Sinval

foi surpreendido pela conduta agressiva do acusado, que lhe agarrou repentinamente pela nuca e efetuou um disparo de arma de fogo contra a região frontal de sua cabeça, o qual, por ocasião do fato, estava desarmado e de costas para seu algoz.

Regularmente processada a ação penal, ao término da primeira fase do procedimento especial do Júri, o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT determinou que
IREMAR LUIZ IGNACIO COSTA
seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática do crime doloso contra a vida tipificado no
artigo 121, § 2.o, incisos II e IV, do Código Penal [
vítima
Sinval Pereira de Pinho
] (
homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
)
, diante do que exsurge inconformado o recorrente perante esta Corte de Justiça.

I.

Pedidos de não submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri (teses de absolvição sumária, impronúncia e desclassificação)
:

Primordialmente, há de se ter em conta que a pronúncia constitui decisão de mera
admissibilidade da acusação
, para a qual basta que haja
prova da materialidade
do crime e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o artigo 413, § 1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida se sujeitam, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo Tribunal do Júri (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘
d
’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo Código de Processo Penal em duas fases principais com funções bem delimitadas (artigo 406 e ss.).

A finalidade dessa bipartição procedimental é assegurar a regularidade do processo e impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela íntima convicção, sem que se evidencie, antes, a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao
exame da admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, além da
desclassificação
da infração penal.

Assim, acaso se convença da materialidade do fato e da existência de indícios
suficientes
de autoria ou participação no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Nesse momento, os ‘indícios suficientes’ devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, mesmo que de forma não plenamente segura, mas o bastante para submetê-lo aos seus pares, únicos competentes para sanar eventuais controvérsias.

Diante dessa conjuntura, vale lembrar que
a decisão de pronúncia se trata de mero juízo fundado de suspeita das imputações
,

não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.

Ainda que não seja lícito ao magistrado, na pronúncia, utilizar proposições ou assertivas calcadas em juízo de certeza, é certo que o juízo de probabilidade que orienta o
decisum
deve estar pautado em
standard
probatório mínimo, com prevalência de intelecção pela possibilidade de atribuição do delito ao acusado, tudo lastreado em provas apresentadas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa – e não exclusivamente em elementos de informação colhidos na fase administrativa da persecução penal.

Conforme previsão legal taxativa do artigo 415 do Código de Processo Penal, e, portanto, não passível de ampliação, a
absolvição sumária
para encerrar de forma antecipada o rito fracionado do Tribunal do Júri terá lugar quando:
a)
provada a inexistência do fato;
b)
provado não ser o acusado autor ou partícipe do fato;
c)
o fato não constituir infração penal; ou
d)
demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de julgamento com resolução do mérito, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa – o Conselho de Sentença.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no artigo 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria ou participação
. Nessa hipótese, encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

N’outras palavras, o acolhimento do pedido de impronúncia formulado pelo recorrente
depende necessariamente da demonstração inequívoca quanto à ausência de comprovação da materialidade do crime ou da inexistência de indícios
suficientes
de autoria em seu desfavor
, pois, somente nesses casos excepcionais é preferível ceder espaço à análise técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e se influenciar pela atuação das partes em plenário.

Por sua vez, no que tange à
desclassificação
, consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado e ocorrerá nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta de
animus necandi

ou que a conduta apurada, à toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no artigo 74, § 1.o, do Código de Processo Penal, situações em que deverá, então, remeter os autos ao juízo aparentemente competente para processar e julgar a causa.

Desse modo, a impronúncia, a absolvição sumária e a desclassificação só serão admitidas
quando as hipóteses legais se revelarem evidentes
, seja pela insuficiência dos indícios de autoria ou pela comprovação manifesta e inequívoca de que o recorrente não foi autor e nem participou do crime em julgamento, seja pela prova inquestionável da ausência de
animus necandi
, pois, nestes casos excepcionais, é preferível ceder espaço, de forma cautelosa, à análise prudente e técnica do magistrado togado em detrimento da convicção dos jurados, que poderão se guiar por preconcepções e serem influenciados pela atuação das partes em Plenário.

Nesse compasso, não se pode olvidar que a decisão de pronúncia exige prudência por parte do magistrado togado, justamente para se evitar que todo e qualquer acusado seja sistematicamente submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão orientado pela íntima convicção, sem que haja antes a constatação de
lastro probatório mínimo
,

a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Assentadas essas premissas, extrai-se que
a existência do fato está materialmente comprovada
pelo boletim de ocorrência (ID
89739476
– Págs. 03/06), pelo laudo de exame de corpo de delito e necropsia (ID
89739485
– Págs. 05/08), pelo mapa topográfico para localização de lesões (ID
89739485
– Págs. 09/10), pelo auto de exame de eficiência em arma de fogo (ID
89739476
– Págs. 01/02), pelo laudo pericial criminal e exame em local de crime contra a vida (ID
89751951 ao ID 89751954)
, bem como pela prova oral colhida em ambas as fases procedimentais.

Quanto aos
indícios de autoria
, tem-se que a testemunha
Olegário Barreto Neto
, quando ouvido em juízo, narrou com riqueza de detalhes que, por residir defronte ao bar, percebeu que
IREMAR
discutia com alguém em tom agressivo e, por essa razão, dirigiu-se até o estabelecimento comercial e presenciou o recorrente hostilizando
Sinval
e o exato momento em que desferiu um disparo de arma de fogo na cabeça do ofendido.

Naquela ocasião, não presenciou agressões por parte de
Sinval
, mas apenas a tentativa de se desvencilhar de
IREMAR
, que o segurava pelo pescoço, tencionando fazê-lo curvar-se ao chão. Por fim, a testemunha ponderou que o ofendido não portava arma branca (“canivete”), sendo enfático em dizer que “
não tinha canivete na mão dele, porque se tivesse o Sinval era perigoso, moço, se tivesse o Sinval tinha furado ele todinho
” (arquivo audiovisual constante do Relatório de Mídias de ID
89752030
).

A seu turno, o policial militar
Anderson Ferreira Lemes dos Santos
confirmou em juízo (ID.
89752030
) o teor de seu depoimento na esfera policial, dizendo recordar-se da ocorrência. Narrou que, no local fatídico, apurou-se que o autor do disparo contra a vítima foi o proprietário do estabelecimento “Bar do Touro”, identificado ela alcunha de “
TORO
”, Sr.
IREMAR LUIZ IGNACIO COSTA,
que naquela ocasião encontrava-se foragido. Asseverou que, após empreendidas diligências, lograram localizar
IREMAR
em uma estrada vicinal, oportunidade em que o réu indicou ter deixado o armamento em sua residência.

A testemunha afirmou, também, ter coletado informações dando conta que, após acalorada discussão, o recorrente segurou a vítima pelo colarinho, por detrás de suas vestes, e, de arma em punho, disparou contra a cabeça de
Sinval
que, em suas palavras, “
era bem menor e mais magro que o réu
”.

De modo similar, o policial militar
Rodrigo Jardel Pollo
afirmou se recordar da ocorrência. Mencionou que a guarnição que compunha conseguiu fazer a detenção do suspeito em uma estrada vicinal próxima ao local do fato, esclarecendo que este informou, no momento da detenção, que a vítima adentrou em seu estabelecimento de posse de um canivete com a intenção de lhe agredir, de modo que, com o intuito de se defender, apoderou-se da arma de fogo e efetuou um disparo contra a vítima para conter sua agressão.

Sob perspectiva diversa, em juízo, o réu
IREMAR LUIZ IGNACIO COSTA
ressaltou ter ocorrido uma discussão pretérita com a vítima, contudo, de modo um pouco diverso do narrado pela testemunha
Olegário
, o recorrente sustentou que o ofendido sua esposa ameaçou de morte e, por esse motivo, tiveram um bate-boca acalorado, o qual se intensificou quando
Sinval
empunhou um canivete enquanto ofendia sua companheira. Assinalou que, diante disso, apenas sacou sua arma para se defender e, no desenrolar das ações, atingiu o ofendido acidentalmente com um disparo na região frontal da cabeça, asseverando que não ter sido essa a sua intenção, pois a arma disparou sozinha.

A informante
Roseli Maria Kerkhoven,
em ambas as fases processuais, declara que
Sinval
adentrou no estabelecimento exaltado e passou a ofendê-la, tendo percebido que a vítima portava uma arma branca, porém não soube precisar se uma faca ou canivete. Aduziu que
IREMAR
determinou que o ofendido fosse embora, iniciando uma discussão impetuosa, ocasião em que seu marido se armou e, no momento em que tencionava retirar
Sinval
do local, ocorreu o disparo que alvejou o ofendido.

As testemunhas
Ana Cristina de Souza Oliveira
,
Joelma Aparecida Dias
,
Elivelton Dornelles Pintado
,
Hugo Henrique Garcia
e
Sadi Ribeiro Ramos
,
inquiridas em juízo,
afirmaram que n
ão estavam no local do fato no dia e no momento do crime, de modo que em nada contribuíram para a elucidação do fato.

Diante deste cenário, descabe cogitar, tal qual se pretende a Defesa, a desclassificação do delito contra a vida para o de lesão corporal (culposa ou leve), pois não existem elementos estreme de dúvidas a apontarem que o agente não tinha a intenção de ceifar a vida da vítima, ou seja, de que agiu sem dolo de matar, tampouco que, após atingi-la com um disparo de arma de fogo, alterou o seu desígnio e desistiu do objetivo original.

Nesse sentido, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça ao examinar caso assaz quejando ao aqui analisado. Atente-se para a ementa do julgado, adiante transcrita:

“
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO E DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-COMPROBATÓRIO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. (...). 4. O fato de haver indícios de que os agentes não conseguiram a consumação do delito por circunstâncias alheias as suas vontades, torna inviável o reconhecimento da desistência voluntária. Ademais, a Corte de origem pontuou que
o meio utilizado pelo paciente para o intento delituoso (disparo de arma de fogo) é incompatível com a ausência de animus necandi, não havendo falar em desclassificação da conduta
. Assim, para infirmar tais conclusões seria necessário reexame detido do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se revela possível na via do habeas corpus. 5. Habeas corpus não conhecido. (...)
”

(STJ, Quinta Turma. HC 402.617/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 07.08.2018. DJe 15.08.2018; destaques apostos).

Além disso, não se revela possível a almejada impronúncia, até porque, na presente fase procedimental, remanescendo dúvidas quanto à prática do fato pelo acusado, sobretudo em relação à intenção manifestada através de sua conduta, a palavra final acerca da controvérsia fica a cargo do Tribunal do Júri, juízo natural e constitucional para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, tendo por objetivo a garantia da sua competência e ao princípio da soberania dos veredictos, insculpido no artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República. Nesse sentido: STF, Segunda Turma. ARE 986566 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgado em 21.08.2017. DJe-193, divulgado em 29.08.2017 e publicado em 30.08.2017.

O entendimento ora adotado não diverge do esposado nesta Corte de Justiça:

“
(...)
Se as provas produzidas nos autos não permitem um juízo de certeza acerca da ausência de participação do recorrente na prática delitiva, sendo ele apontado por testemunhas como o suposto autor do delito, não prospera o pleito de despronúncia, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria
, de modo que existindo dúvida quanto à real ocorrência dos fatos, esta deve prevalecer em prol do interesse da sociedade, em observância ao princípio in dubio pro societate, devendo a matéria ser submetida à apreciação da Corte Leiga. Recurso desprovido.
”

(TJMT, Terceira Câmara Criminal. Apelação Criminal n.o 1008020-48.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva. Julgado em 21.07.2021. Publicado no DJE em 26.07.2021; destaques apostos).

Nessa ordem de ideias, os elementos de cognição até aqui apresentados não permitem a categórica compreensão de que o acusado possuía intenção diversa daquela de alcançar como resultado a morte da vítima a partir da conduta perpetrada.

Ao contrário, enumerados os principais elementos de cognição amealhados com a evolução da persecução penal, evidencia-se que
existe mais de uma possibilidade de desdobramento fático a ser extraído da cena do crime
. Há a versão proclamada pelo acusado em sua autodefesa, além da tese acusatória, sustentada pelos elementos da investigação, em especial pelos relatos testemunhais em juízo.

Com efeito, vale destacar que, a teor do disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal, para a prolação da decisão de pronúncia, mero juízo de admissibilidade que é, basta que o magistrado demonstre, de forma fundamentada, a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria.

Dessa arte, a apreciação pormenorizada da conduta imputada ao acusado fica a cargo do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente revestido da competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida.

Por conseguinte,
não há espaço para falar-se em absolvição sumária, impronúncia ou desclassificação nesta fase procedimental
.

II.

Do pedido de afastamento das qualificadoras:

N’outra vertente, de forma subsidiária aos demais argumentos, a Defesa Técnica postula o
afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima
, aduzindo tratar-se de imputações de manifesta improcedência, dada a sucessão fática verificada na cena do delito, a demonstrar a existência de animosidade prévia entre o réu e a vítima, sem perder de vista que esta não se surpreendeu com a conduta de ataque, pelos mesmos motivos.

Nesse sentido, alude que a mera existência de uma animosidade anterior entre os indivíduos, por si só, já impediria a caracterização do motivo fútil da conduta e afastaria a ideia de que a ação do réu dificultou a defesa da vítima. Acresce que o ofendido se municiou com sua própria arma branca e enfrentou o réu, não podendo falar-se em dificuldade em sua defesa.

As pretensões não merecem melhor sorte.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que em caso de pronúncia as qualificadoras só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes e, portanto, sem qualquer apoio nos autos.

Assim, somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência, pois, em caso de dúvidas, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do Tribunal do Júri, não sendo possível usurpar dos juízes leigos o exame de todos os fatos relacionados à causa.

Trata-se de questão sedimentada no âmbito desta Corte de Justiça pelo Enunciado Orientativo n.o 02 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, a estabelecer que: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.” (TJMT – TCCR. Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101.532/2015. DJE n.o 9.998, de 11.04.2017, publicado em 12.04.2017; grifos apostos).

In casu
, o MM. Magistrado
a quo
manteve os tipos penais derivados previstos no art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal, por vislumbrar indicativos de que o recorrente, em tese, praticou o delito contra a vida por desavença ocorrida no contesto de ingestão de bebida alcoólica (motivo fútil), tendo supostamente o atacado de inopino, quando estava desarmado e de costas, atingindo-o com um disparo de arma de fogo (recurso que dificultou a defesa da ofendida).

Com estas considerações, entendo que é mister a
manutenção da decisão de pronúncia em todos os seus termos
, podendo as alegações do recurso serem renovadas nos debates orais em Plenário.

Portanto,
mantém-se

a capitulação em que pronunciado o recorrente
, devendo a efetiva presença das qualificadoras descritas nos artigos 121, § 2.o, inciso II e inciso IV, do Código Penal, serem aquilatadas pelos jurados, à vista das provas constantes dos autos e segundo suas íntimas convicções.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
REJEITO

a preliminar
ministerial
de não conhecimento
e, por conseguinte,
aplico a fungibilidade recursal
,
conheço da apelação criminal como recurso em sentido estrito
e
NEGO PROVIMENTO
à impugnação interposta por
IREMAR LUIZ IGNACIO COSTA
, mantendo intacta a decisão de pronúncia proferida pelo Juízo da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum/MT no bojo da Ação Penal n.o 0005711-46.2017.8.11.0086 – Código 109541.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021